Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (ID 47492198) opostos por CRISTIANA CRISTIAM DA SILVA em face do acórdão no 1701667 (ID 46944713), proferido na apelação cível n.° 0730186-24.2022.8.07.0001, no seguinte teor: CIVIL. CONSUMIDOR. SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUINTES DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMUNICAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR INADIMPLENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS REGISTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRECEDENTES STJ. 1. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor pois, nos termos do enunciado n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo é aplicável às instituições financeiras. 2. Em que pese o Código Consumerista preconizar a inversão do ônus da prova como um dos direitos do consumidor, há que se ressaltar que a inversão do ônus da prova não dispensa o autor da comprovação mínima dos fatos constituintes de seu direito, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. O mero registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e não enseja reparação de danos in re ipsa, uma vez que a referida plataforma de serviço apenas tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "apenas os órgãos responsáveis pela manutenção dos registros de proteção ao crédito é que têm legitimidade passiva ad causam para a demanda que visa à exclusão do nome dos consumidores dos referidos registros e tem com causa de pedir a ilegalidade da inscrição, por descumprimento da obrigação prevista no §2o, do artigo 43, do CDC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701667, 07301862420228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões (ID 47492198), a embargante/ré, em síntese, recorre de decisão proferida nos autos de origem ((ID de origem 143158153), conforme consta em sua peça recursal nesses embargos de declaração (ID 47492198), nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Declaração, para esclarecer o acórdão de id.143158153 que negou PROVIMENTO, mandando intimar a parte autora, nos seguintes termos (grifou-se): Nada a prover acerca da petição de ID 143038316 que impugna a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, cabendo esclarecer que já transcorreu o prazo para oferecimento de embargos declaratórios. Ressalte-se que a autora foi devidamente intimada pela decisão de ID 140381507 a se manifestar acerca de petição e documentação juntada pela outra parte, tendo se manifestado por meio da petição de ID 140923967. Na ocasião, requereu expressamente "que seja dado prosseguimento ao feito", sem qualquer ressalva. Ou seja, operou-se a preclusão consumativa no caso. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença prolatada após a manifestação autoral. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida. Contudo o referido despacho apresenta vício de omissão, obscuridade que merece ser sanado.” Intimada a se manifestar, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sobre o motivo de se estar recorrendo de decisão manifestamente preclusa (ID de origem 143158153), a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 48619862. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de ausência de interesse recursal. Com efeito, a parte embargante recorre de decisão proferida nos autos de origem (ID de origem 143158153), conforme consta em sua peça recursal nesses embargos de declaração (ID 47492198). Intimada a se manifestar sobre a razão do equívoco na peça recursal, a parte recorrente manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 48619862. Assim, resta imperioso o não conhecimento do recurso, face a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos ao ID 47492198, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.